Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701148-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. S. D. S., menor devidamente representada nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado contra o DISTRITO FEDERAL, para compelir o ente público a fornecer exame de monitorização por vídeo-EEG, consoante decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LAURA SACRAMENTO DA SILVA, representada por seu genitor ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer EXAME DE MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO EEG, incluído no rol de procedimentos padronizados pelo SUS, mas ainda não disponível no Distrito Federal. Autos relatados na Decisão ID 183239536. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 183336533. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que o médico assistente solicitou a realização do exame no dia 07/11/2023, ID 183116436. Portanto, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não pode ser classificado como excessivo, porquanto bem inferior a 100 (cem) dias. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, não demonstradas a mora administrativa, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 183239536. 3 _Prossiga-se nos termos da citada decisão. Em suas razões, a agravante afirma que possui diagnóstico de encefalopatia epiléptica e autismo, motivo pelo qual foi recomendado pela médica assistente a realização de exame de VIDEO-EEG, tendo vista o risco de que a falta do tratamento possa acarretar risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente. Defende que a decisão agravada não merece prosperar porque a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa: “(i) o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) o risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte requerente de participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) o risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte requerente, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) o risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) o risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento.” Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o exame de VIDEO-EEG, nos termos da prescrição médica. Preparo dispensado por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 183239536). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento liminar da tutela de urgência recursal. Quanto a probabilidade do direito vindicado, constata-se que o pedido médico encontra-se datado de 07/11/2023 (ID 183116436 – fls. 4), de sorte que não foi excedido o tempo máximo de espera estimado como tolerável pelo Enunciado n. 93/CNJ, o qual considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames do paciente/usuário no SUS. Do outro lado, conquanto evidenciada a seriedade do quadro clínico da agravante e a necessidade de realização do exame por VIDEO-EEG, prescrito pela médica assistente, impõe-se reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem olvidar a importância do início do tratamento especializado o mais precoce possível, o caso versado nos autos não trata de procedimento ou intervenção de urgência a exigir prontidão e imediato atendimento de tal modo que não se possa aguardar o processamento do recurso e sua decisão final. Não há elemento nos autos que evidencie, prima facie, a premência de realização imediata do exame em comento, até porque a agravante não se encontra desassistida, vez que está sob atendimento de profissionais médicos do SUS, tratamento com medicação e acompanhamento em serviços especializados. Nesse contexto, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator